Tribunal: TJSP
Processo: 1500692-84.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apelação – Roubo (art. 157, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Consumação do delito – Impossibilidade do reconhecimento da forma tentada, porquanto houve a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada –

Ementa:
Apelação – Roubo (art. 157, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Consumação do delito – Impossibilidade do reconhecimento da forma tentada, porquanto houve a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada – Inteligência da Súmula 582 do STJ – Dosimetria da pena – Redução do quantum fixado na segunda etapa – Readequação da reprimenda – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000868419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500692-84.2019.8.26.0542,
da Comarca de Osasco, em que é apelante
ALESSANDRO MOREIRA DE AMORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Poças
Leitão, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 23 de outubro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 22928
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500692-84.2019.8.26.0542
Apelante: Alessandro Moreira de Amorim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Apelação Roubo (art. 157, caput, do Código Penal) Sentença
condenatória Materialidade e autoria delitivas comprovadas
Consumação do delito Impossibilidade do reconhecimento da
forma tentada, porquanto houve a inversão da posse do bem,
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada Inteligência da Súmula 582 do STJ
Dosimetria da pena Redução do quantum fixado na segunda
etapa
Readequação da reprimenda
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Alessandro Moreira de
Amorim contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal e o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, por violação ao artigo 157, caput, do Código Penal.
Em suas razões recursais, pleiteou o apelante fosse reduzido o
quantum do aumento da pena em razão da reincidência, bem como fosse realizada a
compensação com a atenuante da confissão. Pleiteou, ainda, fosse reconhecida a
modalidade tentada do crime, fixado regime inicial menos rigoroso, observado o artigo
387, §2o do CPP, bem como fosse isento do pagamento das custas processuais.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto
e
ofertadas
contrarrazões (pp. 228/233), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo, propondo a reavaliação da exasperação da pena decorrente da
recalcitrância criminosa (pp. 243/249).
É o relatório.
O recurso interposto comporta parcial provimento.
Infere-se dos autos que no dia 14 de março de 2019, por volta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
00h30min, no interior do coletivo de prefixo 390, da Auto Viação Urubupungá, o qual
se encontrava na Avenida João Ventura dos Santos, na via pública, altura do no 1700,
Portal D' Oeste, no município e Comarca de Osasco, o apelante, mediante grave ameaça
praticada com emprego de arma branca contra a vítima Márcio Moacir da Conceição, a
qual lhe reduziu a possibilidade de resistência, subtraiu, para si, a quantia de R$ 84,00
(oitenta e quatro reais), em dinheiro, pertencente à empresa vítima Auto Viação
Urubupungá.
Assim, após o regular trâmite processual, foi o apelante condenado
como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, em sentença contra a qual se insurge
por meio do apelo.
Feitos esses breves apontamentos, passa-se ao exame do recurso
interposto.
Inicialmente, registre-se que o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria do crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante
(pp. 01/03), boletim de ocorrência (pp. 05/08), auto de reconhecimento de pessoa (p.
09), auto de exibição e apreensão (p. 10), auto de entrega (p. 12) e demais provas
colhidas nos autos.
De igual modo, a autoria é certa.
Narrou a vítima Márcio que trabalha para a empresa Viação
Urubupungá e exerce a função de cobrador. Na data dos fatos, estava em serviço no
ônibus coletivo da empresa, juntamente com Edson, motorista, quando foi abordado por
um indivíduo, o qual, mediante ameaça com uma faca, anunciou que era um assalto e
subtraiu a quantia de R$ 84,00 da gaveta do caixa do ônibus. Disse que o acusado tentou
se evadir do local a pé, mas foi seguido por passageiros que estavam no coletivo e
contido. Ato seguinte, disse que compareceu uma viatura da Polícia Militar no local em
apoio a situação, sendo todos conduzidos ao Plantão Judicial.
No mesmo sentido foram as declarações de Edson Wagner Martins
Silva, motorista do coletivo.
Em juízo, o ofendido narrou que “ele apontou a faca e exigiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinheiro, mas num momento de distração conseguiu domina-lo com a ajuda de
passageiros e avisaram a polícia; reconheceu o réu em audiência como sendo o
referido assaltante”.
Registre-se que, em se tratando de crimes cometidos contra o
patrimônio, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância,
notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si, como ocorre
na espécie.
Nesse sentido, destaca-se aresto dessa Colenda Câmara de Direito
Criminal:
"APELAÇÕES. Defesa e Acusação. Roubo majorado pelo emprego de arma. Artigo
157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. Sentença condenatória. Recursos
defensivos e acusatório. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Em
ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa, merecendo ser
recepcionada com especial valor para a elucidação do fato. Afastamento das
majorantes. Inadmissibilidade. Manutenção da causa de aumento de pena
relacionada ao emprego de arma de fogo ante a desnecessidade de apreensão do
objeto ou elaboração de laudo pericial. Dosimetria da pena privativa de liberdade
mantida. Regime inicial semiaberto adequadamente imposto. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade ou concessão do sursis. RECURSOS
NEGADOS" (TJSP; Apelação 0001448-67.2016.8.26.0286; Relator (a): Camargo
Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 2a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018)
O acusado, por sua vez, em solo policial, confessou os fatos. Em
juízo, disse que “estava embriagado e após embarcar no ônibus anunciou o assalto
'nem cheguei a sacar da faca', porém foi dominado por dois passageiros que o
agrediram, sendo socorrido por policiais”.
Assim, dos fatos narrados na peça acusatória e das provas colhidas
durante a instrução criminal, tem-se comprovado o cometimento do crime imputado ao
réu, não havendo que se falar em absolvição.
Igualmente, não é caso de reconhecimento do delito na forma tentada.
Prevalece na jurisprudência a Teoria da apreehensio (amotio), segundo a qual o crime
se consuma quando a res furtiva passa para o poder do agente, ainda que não haja posse
mansa e pacífica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, o roubo consumou-se, uma vez que houve a
inversão da posse do bem, ainda que por um período breve de tempo, já que o réu, após
empregar a faca que portava para intimidar a vítima, conseguiu subtrair o dinheiro que
estava no caixa do ônibus.
Nesse cenário, o C. Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 582,
que dispõe: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Com efeito, tem-se que a sentença é irretocável no que se refere à
procedência.
No que tange ao cálculo da pena, na primeira fase da dosimetria, o
magistrado, considerando ausentes as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no
artigo 59 do Código Penal, fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda etapa, compensou a atenuante da confissão com a
agravante da reincidência, contudo, fez preponderar a última diante do que dispõe o
artigo 67 do Código Penal. Assim, elevou a pena em 1/2 e fixou ao réu a pena de 06
anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.
Neste ponto, entendo que comporta provimento o apelo da defesa, a
fim de que seja reduzido o quantum aplicado pelo magistrado.
Registre-se que para que a confissão seja considerada como
circunstância atenuante deve o acusado confessar a prática do crime de forma completa
e de modo colaborar verdadeiramente para a elucidação dos fatos.
No caso dos autos, observa-se que a confissão ocorreu apenas de
forma parcial, já que o réu negou ter empunhado a faca durante o assalto, negativa esta
que resta isolada diante do relato das vítimas de que viram o réu com a faca nas mãos,
sendo tal fato, ainda, corroborado pela apreensão do instrumento cortante.
Deste modo, não há que se falar em compensação da atenuante da
confissão com a agravante da reincidência.
Por outro lado, entendo que o patamar de 1/6 mostra-se mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequado e proporcional ao caso, resultando a reprimenda em 04 anos e 08 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena,
torna-se a reprimenda definitiva.
Por fim, fixado regime inicial fechado, entendo ser incabível a fixação
de regime mais brando, diante da reincidência específica do réu, indicando que regime
menos gravoso não terá o condão de repreendê-lo, tampouco evitar futuras incursões.
Em relação ao disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, cabe ressaltar que sua aplicação só é possível pelo juiz sentenciante quando este
possuir todas as informações necessárias para a análise, ou seja, quando o réu
demonstrar que preenche tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos.
No caso dos autos, não há elementos concretos para aferição dos
requisitos, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo Juízo da
Execução, nos termos do artigo 112 e §§ 1o e 2o da Lei das Execuções Penais.
A questão atinente à ausência de recursos para o pagamento das custas
processuais foi apreciada e sustada a sua exigibilidade na r. sentença de pp. 163/167.
Por todo o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, readequando-
se a pena fixada ao réu, para torna-la definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.551
Apelação Criminal no 1500692-84.2019.8.26.0542
Comarca: Osasco
Apelante: ALESSANDRO MOREIRA DE AMORIM
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia da douta maioria, fiquei parcialmente
vencido, pois, pelo meu voto, mantendo a condenação e o regime
prisional, reconhecia a tentativa.
É que o crime não se consumou, visto como o réu não
logrou manter a posse da res furtiva, ainda que por pouco tempo,
de forma tranquila e indisputada.
Com efeito, na data dos fatos, o acusado adentrou o
coletivo de prefixo 390, da Auto Viação Urubupungá e, munido de
uma faca, após anunciar o assalto ao cobrador e à vítima Márcio
Moacir da Conceição, subtraiu o dinheiro da gaveta do ônibus. Ato
contínuo, o réu tentou evadir-se a pé, mas não logrou êxito,
porquanto foi perseguido por passageiros, que não o perderam de
vista e conseguiram alcançá-lo e detê-lo. Em seu poder foi
encontrada a faca utilizada na empreitada criminosa, bem como a
quantia subtraída, a qual foi recuperada e restituída à empresa
vítima. Ato contínuo, uma viatura da Polícia Militar esteve no local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de modo que o réu foi conduzido à Delegacia de Polícia.
Sempre com o máximo respeito a quem pensa de forma
diferente, de rigor que se diga que não se pode confundir perda da
posse com lesão patrimonial definitiva.
Quando o agente arrebata a coisa das mãos da vítima,
subtraindo-a, por óbvio que ela perdeu a posse. Consumou-se a
perda da posse. Sobre isso não há dúvida. Ocorre, porém, que o
mesmo não se pode dizer quanto à lesão patrimonial que houve,
mas que ainda não se terá tornado definitiva se o agente não teve a
posse tranquila e indisputada da “res”, ainda que por alguns
momentos, e se a vítima não chegou a perder, por completo, a
disponibilidade do seu bem.
Vê-se, pois, que a consumação da perda da posse não
significa, sempre, a consumação do crime de furto ou de roubo.
Se, por exemplo, o agente aborda a vítima na rua e, sob
grave ameaça ou com violência física, toma para si ou exige a
entrega do aparelho celular, e ela, atendendo a exigência, estará
perdendo a posse da “res”. Consumou-se, nesse passo, a perda da
posse. Mas um policial que estava por perto e presenciou a prática
do delito, de imediato intervindo, dominando e detendo o ladrão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
claro está que o patrimônio do ofendido foi duramente atingido, mas
não em definitivo, pois a vítima não perdeu a total disponibilidade
da “res furtiva” e, sendo assim, o seu patrimônio só experimentou
lesão temporária, ou seja, não se consumou.
É claro que se o agente, procedendo da mesma maneira
como retro descrita, mas não logrando ainda tirar o objeto que está
em poder da vítima, ou porque não houve tempo suficiente diante
da imediata intervenção policial, ou porque aquela esboçou
pequena e momentânea reação, é claro, é óbvio, que não chegou a
haver a perda da posse para o ladrão, o qual, porém, com sua
conduta, ameaçou, seriamente, o patrimônio do ofendido, desde
que inequívoca sua intenção de subtrair o bem.
Houve, pois, sem dúvida, evidente tentativa de furto ou de
roubo, a significar que a não perda da posse terá havido, nesse
passo, ao gosto dos civilistas, mera turbação não descaracteriza
a prática do delito patrimonial, embora tentado.
Levar-se-á em conta, a propósito, tão-só para efeito do
cálculo do aumento ou diminuição da pena a ser aplicada, o “iter
ciminis” percorrido. Quanto mais extenso este, menor será a
redução da reprimenda; quanto mais próximo do início da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do crime, maior será o redutor.
Só não será reduzida a pena nos termos do artigo 14,
inciso II, do Código Penal se o crime se consumou.
Verificar-se-á, para tanto, consoante exposto, se a vítima
perdeu a plena disponibilidade da coisa, e quando o agente
manteve a posse de forma tranquila e indisputada do bem, ainda
que por pouco tempo.
Sim, porque o ofendido, ao perder a posse da “res”, e
vendo o agente se afastar, de imediato aponta-o a um policial que
está ali, o qual sai em perseguição ao gatuno, ocorreu a tentativa. A
vítima poderá, a esta altura, tê-lo até perdido de vista, mas o policial
não, pois está perseguindo o ladrão, agora em nome daquela.
Vê-se, pois, que a consumação da perda da posse não
significa, sempre, a consumação do crime de furto ou de roubo.
E assim vem entendendo a doutrina e a jurisprudência,
esta, tanto do Colendo Supremo Tribunal Federal, como do
Superior Tribunal de Justiça e, ainda, dos demais Tribunais pátrios,
Federais e Estaduais.
“O delito de roubo, tal como o de furto, somente se
consuma quando a coisa sai da esfera de vigilância da
vítima, e o sujeito ativo tem a posse tranquila da coisa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda que por pouco tempo.” (Julio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini. Manual de Direito Penal II. Pág. 211. Ed.
Atlas 29a Edição).
“Considera-se consumado o roubo se o agente, ainda
que por breve momento, conseguir retirar a coisa da
esfera de vigilante observação da vítima' (STJ RE Rel.
Carlos Thibau RT 665/343 e RJD 9/299)” (“Código Penal
e sua Interpretação Jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco
e outros eminentes autores, Editora Revista dos Tribunais, 6a
edição, p. 2.479). “O roubo consuma-se quando o agente,
mediante violência ou grave ameaça, consegue retirar a
coisa da esfera de vigilância da vítima” (STF HC Rel.
Carlos Velloso RT 705/429)” (“op.cit.”, p. 2.480).
"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TENTADO OU
CONSUMADO. CONTROVÉRSIA. Ainda que o agente
tenha se apossado da res, subtraída sob a ameaça de
arma de brinquedo, é de se reconhecer o crime tentado, e
não o consumado, considerada a particularidade de ter
sido ele a todo tempo monitorado por policiais que se
encontravam no cenário do crime. Hipótese em que o
paciente subtraiu um passe de ônibus, o qual, com a
ação dos policiais, foi restituído imediatamente à vítima.
Ordem concedida." (STF - HC no 88.259/SP, Min. Eros
Grau, 2a Turma, v. u., DJ de 26.05.2006).
“PENAL

RECURSO
ESPECIAL

ROUBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA, SEGUIDA DE PRISÃO
EM FLAGRANTE CRIME TENTADO. - O crime de roubo
consuma-se no momento em que o assaltante realiza a
plena subtração da “res furtiva”, afastando-a do campo
de vigilância da vítima, mesmo que depois venha a ser
preso em flagrante presumido. Na hipótese em que o
agente do crime não teve, em nenhum momento, a posse
tranquila dos bens, pois foi preso logo em seguida à
prática do delito, houve apenas tentativa. Recurso
especial conhecido e desprovido.” (STJ
RESP
337124/SP 6a Turma j. 20.11.2001 Rel. Ministro Vicente
Leal).
"No roubo, para configurar a consumação, necessário se
faz, além do constrangimento ilegal (violência ou grave
ameaça à pessoa), a subtração da coisa, ou seja, retirá-la
da esfera de proteção do interessado. Acontecerá
quando o agente conseguir ainda que por pouco tempo,
retirá-la da vigilância da vítima" (STJ - RE 78.434, rei.
Vicente Cernicchiaro, DJU 17.03.97, p. 7.561).
“Considera-se consumado o roubo se o agente, ainda
que por breve momento, conseguir retirar a coisa da
esfera de vigilante observação da vítima. Recurso
conhecido e provido”. (Rec. Esp. no 1251 - Rel. Ministro
Carlos Thibau - RJDTACRIM - Vol.9 - pág. 299).
“Roubo - Ausência de posse tranquila da "res" -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação parcialmente provida para reconhecer a
tentativa e reduzir as penas. (TJSP
Apel. Crim.
990.09.283788-5, Rel. David Haddad, data julg. 11/11/2010).
Era imperioso, a meu ver, portanto, o reconhecimento da
tentativa, com a consequente redução da pena. Nesse ponto é que
ousei divergir do entendimento da douta maioria.
Com efeito, o crime não se consumou, razão pela qual
propunha a redução da pena em um terço (1/3), o que se mostra
mais justo e adequado ao caso concreto.
Dessarte, sempre respeitado o entendimento da douta
maioria, dela divergi, pois, pelo meu voto, dava parcial provimento
ao apelo para desclassificar o fato para a forma tentada (artigo 157,
caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), e reduzir
a pena para três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de
reclusão e sete (07) dias-multa.
No mais, acompanhei a douta maioria.
POÇAS LEITÃO
3o Juiz
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
12F7CBE6
7
13
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
131542AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500692-84.2019.8.26.0542 e o código de confirmação da tabela acima.